Tribunal: TJSP
Processo: 1002740-80.2017.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. CAUSA DE PEDIR BASEADA NO DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PELO MM. JUÍZO.

RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES.

OBRIGAÇÕES CONSOLIDADAS À LUZ DO CÓDIGO FLORESTAL ANTERIOR. INAPLICABILIDADE DAS

Ementa:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. CAUSA DE PEDIR BASEADA NO DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PELO MM. JUÍZO.

RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES.

OBRIGAÇÕES CONSOLIDADAS À LUZ DO CÓDIGO FLORESTAL ANTERIOR. INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI N° 12.651/2012. ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO EG. STJ E DESTA CÂMARA DE DIREITO AMBIENTAL. OBRIGAÇÕES NÃO CUMPRIDAS NOS TERMOS PACTUADOS PELA EMBARGANTE. SENTENÇA REFORMADA PARA REJEITAR OS EMBARGOS. RECURSO DO EMBARGADO PROVIDO, DESPROVIDO O DA EMBARGANTE.